Tribunal: TJES
Processo: 5003703-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003703-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTOCOLADO DIVERSAS VEZES EM DECORRÊNCIA DE ERRO SISTÊMICO. RECONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, sustentando a existência de litispendência e violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão da interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão devido a erro no sistema informatizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de declaração podem ser conhecidos em razão da alegação de matéria de ordem pública; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado deve ser reformado para reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da litispendência e da preclusão consumativa decorrente da interposição múltipla de recursos contra a mesma decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são conhecidos quando há a alegação de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, mesmo na ausência dos vícios típicos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, sendo que a preclusão consumativa impede a interposição de novo recurso após o primeiro ter sido protocolado.

No presente caso, a interposição de múltiplos agravos de instrumento contra a mesma decisão caracteriza violação aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, tornando inadmissível o recurso de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração podem ser conhecidos quando há alegação de matéria de ordem pública, ainda que não se trate dos vícios tradicionais previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, sendo o recurso inadmissível quando configurada a preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 948302/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 07.02.2017; TJES, AI nº 0008981-83.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Helimar Pinto, Primeira Câmara Cível, j. 27.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão
constante no ID8107292,
proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais, acostadas no
ID 8258766
, o embargante
suscita
matéria de ordem pública, referente à inadmissibilidade de seu próprio agravo de instrumento, eis que
“
e
m decorrência de algum erro no sistema informatizado o mesmo Agravo de Instrumento referente à decisão proferida nos autos do processo n.º 0018328-53.2013.8.08.0024 foi protocolado diversas vezes [...] Assim sendo, visando evitar julgamentos conflitantes e contribuir com a ordenação do processamento do agravo em questão, considerando que o agravo tombado sob o n.º 5003689-65.2023.8.08.0000 está em fase mais avançada que o presente, aponta-se a ocorrência de litispendência, bem como faz-se o requerimento de reforma do acórdão com a rejeição do presente recurso
”.

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Na presente hipótese, destaco que,
apesar de não terem sido alegados quaisquer dos vícios
que dariam ensejo aos aclaratórios,
suscitou
matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, motivo pelo qual passo a analisar seu recurso.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos nº 0018328-53.2013.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por ANDREA MORAES OLIVEIRA MATTOS e outros, homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à Fazenda Estadual, para pagamento.

Contra esta decisão, foram i
nterp
ostos
diversos recursos de agravo de instrumento, s
endo
eles: 5003584-88.2023.8.08.0000, 5003702-64.2023.8.08.0000, 5003561-45.2023.8.08.0000, 5003689-65.2023.8.08.0000, 5003746-83.2023.8.08.0000, 5003950-30.2023.8.08.0000, 5003668-89.2023.8.08.0000, 5003732-02.2023.8.08.0000, 5003597-87.2023.8.08.0000, 5003901-86.2023.8.08.0000, 5003811-78.2023.8.08.0000, 5003612-56.2023.8.08.0000, 5003581-36.2023.8.08.0000, 5003945-08.2023.8.08.0000, 5003715-63.2023.8.08.0000, 5003717-33.2023.8.08.0000, 5003703-49.2023.8.08.0000, 5003820-40.2023.8.08.0000, 5003801-34.2023.8.08.0000, 5003716-48.2023.8.08.0000, 5003588-28.2023.8.08.0000, 5003657-60.2023.8.08.0000, 5003665-37.2023.8.08.0000, 5003471-37.2023.8.08.0000, 5003598-72.2023.8.08.0000, 5003541-54.2023.8.08.0000, 5003586-58.2023.8.08.0000, 5003731-17.2023.8.08.0000, 5003720-85.2023.8.08.0000, 5003605-64.2023.8.08.0000, 5003582-21.2023.8.08.0000, 5003938-16.2023.8.08.0000, 5003662-82.2023.8.08.0000, 5003544-09.2023.8.08.0000, 5003898-34.2023.8.08.0000, 5003804-86.2023.8.08.0000, 5003704-34.2023.8.08.0000, 5003885-35.2023.8.08.0000, 5003822-10.2023.8.08.0000, 5003518-11.2023.8.08.0000, 5003799-64.2023.8.08.0000, 5003848-08.2023.8.08.0000, 5003968-51.2023.8.08.0000, 5003617-78.2023.8.08.0000, 5003886-20.2023.8.08.0000, 5003469-67.2023.8.08.0000, 5003529-40.2023.8.08.0000, 5003621-18.2023.8.08.0000, 5003839-46.2023.8.08.0000 e 5003778-88.2023.8.08.0000.

O
próprio recorrente
a
f
i
rma
que

“
a
maior parte dos agravos foi extinta ante a violação do princípio da unirrecorribilidade, sendo que o que está mais avançado é o registrado sob o n.º 5003689-65.2023.8.08.0000, que também foi julgado improcedente, no entanto já se encontra em sede de análise de admissibilidade dos Recursos Especial e de Extraordinário interpostos”.

Dessarte, o ato de interpor mais de um recurso contra uma só decisão consiste em patente desrespeito ao princípio da unicidade recursal, porquanto não se admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo
decisum
. Sobre o tema, a doutrina ensina:

De acordo com essa regra, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um. Ressalvadas as exceções adiante mencionadas, a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último.
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 110).

A jurisprudência pátria é uníssona na adoção de tal entendimento,
como se vê dos julgados abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS COMPLEXOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I -
No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.

[...]
III - Agravo interno de fls. 905/910 improvido e agravo interno de fls. 911/916 não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 948302 SC 2016/0177933-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Informa o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte através de um único recurso.
2. Em conjunto com este princípio aplica-se o instituto da preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade processual de praticar determinado ato por já haver sido praticado anteriormente, sendo vedada a sua repetição. 3. A agravante só poderia ter interposto 01 (um) recurso contra a decisão acostada às fls. 51, mas se 02 (dois) foram protocolizados, deve prevalecer aquele que foi interposto primeiro. Neste caso, o agravo de instrumento tombado sob o nº 0007403-85.2019.8.08.0024, pois com a sua interposição a agravante consumou o seu direito de recorrer. 4. Recurso não conhecido. (TJES; AI 0008981-83.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 27/08/2019; DJES 16/09/2019)

Observa-se, no caso em apreço,
além da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, tem-se, ainda, a ocorrência da preclusão consumativa, que resulta na perda d
a faculdade
de interpor novo recurso contra a mesma decisão, mesmo que para impugnar ponto diverso do
decisum.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, com efeitos infringentes, acrescentar a fundamentação em relação à matéria de ordem pública alegada e, assim,
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
, com efeitos infringentes, acrescentar a fundamentação em relação à matéria de ordem pública alegada e, assim,
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível.

Acompanho o voto de relatoria.